Tribunal: TJES
Processo: 5009852-19.2023.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009852-19.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALAECIO VIEIRA DOS SANTOS e outros
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5009852-19.2023.8.08.0014

RECTES.: ALAECIO VIEIRA DOS SANTOS e VERA LUCIA VIEIRA

RECDO.: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. TROCA DO CADÁVER QUE FOI A SEPULTAMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO CARACTERIZADA. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL. PEDIDO DE MAJORAÇÃO. MONTANTE INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 10069012. Contrarrazões no Id. 10069019.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 10069012), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como concedo à parte Recorrente os benefícios da Justiça Gratuita nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 10069009), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “Diante dessas considerações, profiro RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e JULGO em parte PROCEDENTE o pedido inicial e CONDENO a parte requerida a pagar a cada parte requerente a importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a títulos de dano extrapatrimonial, com acréscimo de juros a partir do evento danoso (STJ. Súmula 54), - por se tratar de dano decorrente de responsabilidade extracontratual - e correção monetária a partir desta data (STJ. Súmula nº 362), utilizando-se os parâmetros anteriormente fixados.”

Trata-se de ação indenizatoria por troca de cadáver c/c pedido de danos morais sob argumento de que o Sr. Antonio Carlos Vieira dos Santos, faleceu, por ter sido vítima de um homicídio, na cidade de Guarapari – ES. O primeiro requerente, irmão do falecido, foi ao IML, mas não foi autorizado a fazer o reconhecimento do corpo, sendo informado de que seria feito reconhecimento por digital. O enterro ocorreu no dia 15/03/2023, sendo que o caixão chegou lacrado, não havendo velório nem abertura do caixão. No dia 10/05/2023, dois meses após o enterro, foi informado pelo DML que o corpo havia sido trocado. O requerente teve que fazer o reconhecimento do corpo do irmão e a exumação do corpo que havia sido indevidamente enterrado. Requereu danos morais de R$ 35.000,00 para cada autor.

Os Recorrentes em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando que o montante indenizatório seria insuficiente para reparar o dano amargado pelos autores.

Sumariamente, importa trazer a baila que se encontra preclusa a discussão sobre o ato ilícito que ensejou dano a direito personalíssimo dos demandantes, vez que o réu não interpõe recurso inominado nesse sentido, razão pela qual no presente voto perquirir-se-á tão somente quanto ao
quantum
indenizatório relativo à indenização por danos morais fixado em sentença.

Quanto à alegação recursal de que o montante estabelecido relativo aos danos morais seria exíguo para reparar os transtornos sofridos, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a parte ré/recorrida na práticam dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entende-se correto e justo o valor fixado na r. Sentença de R$ 6.000,00 (seis mil reais), para cada autor, a título de dano moral, em que, mantida, portanto, a r. sentença incólume por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento, dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)